Tribunal: CARF
Processo: 10880.945987/2009-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-11-13

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.945987/2009-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.019 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de outubro de 2023
Recorrente
PROGRESS SOFTWARE DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
ÔNUS
DA
PROVA.
NECESSIDADE DE LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO.
O ônus probatório do fato constitutivo do alegado direito creditório é do
contribuinte, conforme art. 373, I, do CPC/2015, de aplicação subsidiária ao
processo administrativo fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão 12-81.623 - 3a Turma da
DRJ/RJ1, Sessão de 20 de maio de 2016, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.945987/2009-25
Fl. 756
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.019 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.945987/2009-25

Trata-se de manifestação de inconformidade relativa ao Despacho Decisório de
842106123 (e-fls.2), que não homologou, por divergência de informações entre a DIPJ e
o PER/DCOMP – saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2000 – os seguintes
PER/DCOMP:
a) 02706.64897.280307.1.7.02-5040 – com demonstrativo de crédito;
b) 00569.40137.280307.1.7.02-3054;
c) 01967.54298.111005.1.3.02-6104;
d) 40821.44781.111005.1.3.02-5600;
e) 13487.78113.241005.1.7.02-1730;
f) 17741.84972.241005.1.7.02-6839;
g) 08542.35683.241005.1.7.02-5075;
h) 14450.21316.280307.1.7.02-2013;
2. Nos seguintes termos:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado, não foi possível
confirmar a apuração do crédito, pois o valor informado na Declaração de Informações
Econômico Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) não corresponde ao valor do saldo
negativo informado no PER/DCOMP. PER/DCOMP com demonstrativo de crédito: R$
69.161,73. Valor do saldo negativo informado na DIPJ: R$ 120.857,03. 3. Ciente em
17/06/2009, o interessado, em 17/06/2009 (e-fls. 5/13), apresentou manifestação de
inconformidade, alegando, em síntese: a) Houve erro no preenchimento da DIPJ e no
PERDCOMP no 02706.64897.280307.1.7.02-5040; b) O valor correto do Saldo
Negativo de IRPJ, do ano-calendário 2000, é R$190.018,77; c) Entregou DIPJ
retificadora, em 13/09/2009, alterando o valor do Imposto de Renda Retido na Fonte
que passou para R$ 69.161,74 e da parcela de estimativas que passou para
R$302.966,25, resultando em um aumento do Saldo Negativo de IRPJ, do
ano calendário 2000, de R$120.857,03 para R$190.018,77; d) No PER/DCOMP no
02706.64897.280307.1.7.02-5040 foi informado um Saldo Negativo de IRPJ de
R$69.161,73, no entanto, requer que o referido valor seja retificado para R$190.018,77;
e) O interessado aponta outros erros de preenchimento nos seguintes PER/DCOMP: (a)
01967.54298.111005.1.3.02-6104;
(b)
40821.44781.111005.1.3.02-5600;
(c)
13487.78113.241005.1.7.02-1730;
(d)
17741.84972.241005.1.7.02-6839;
(e)
08542.35683.241005.1.7.02-7047;
(f)
33482.64217.241005.1.7.02-0059;
(g)
42487.90851.061205.1.7.02-8676;
(h)
32788.06309.061205.1.7.02-9904;
(i)
00569.40137.280307.1.7.02-3054.
f)
Os
PER/DCOMP
nos
31510.93597.280307.1.7.02-5075
e
14450.21316.280307.1.7.02- 2013 foram enviados equivocamente, por essa razão,
requer sejam cancelados.
4. Por fim, requer: (a) seja conhecida e provida a Manifestação de Inconformidade para
que sejam homologadas as compensações de IRPJ realizadas pela empresa; (b) o
reconhecimento do cancelamento das Dcomp's 31510.93597.280307.1.7.02-5075 e
14450.21316.280307.1.7.02-2013.
5. Nesta Turma, foram acostadas consultas de e-fls.268/695.
A 3a Turma da DRJ/RJ1 julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
ratificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte nos seguintes termos:
Fl. 757
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.019 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.945987/2009-25

(...)
6. Acolho a Manifestação de Inconformidade, por ser tempestiva, e passo a examinar a
lide somente agora, em face do volume dos serviços.
7. Trata-se de não homologação de compensação declarada, em razão do PER/DCOMP
apresentar saldo negativo de IRPJ divergente ao informado na DIPJ.
8. O interessado em sua defesa diz que ocorreu erro no preenchimento da DIPJ e do
PER/DCOMP. Assevera que corrigiu a DIPJ e em sede de manifestação de
inconformidade requer a correção não só do PER/DCOMP no
02706.64897.280307.1.7.02-5040 – ora em análise, mais de outros 11 (onze)
PER/DCOMPS.
9. De fato, o interessado apresentou 2 (duas) DIPJ retificadoras para o ano-calendário
2000, alterando o Saldo Negativo de IRPJ, do ano-calendário 2000, conforme se vê, a
seguir:

10. No PER/DCOMP o interessado declara que o Saldo Negativo de IRPJ, do
ano calendário 2000, é de R$69.161,73. Mas é o próprio interessado que, na
manifestação de inconformidade, assevera que o valor correto do Saldo Negativo de
IRPJ é R$190.018,77.
11. O PER/DCOMP, ora em análise, não foi retificado (e-fls.272/273).
12. O interessado, na manifestação de inconformidade, expressamente requer a
retificação do PER/DCOMP. Tem-se, então, que se trata de pedido para retificação de
PER/DCOMP.
13. Nos termos da Instrução Normativa SRF no 600, de 28 de dezembro de 2005 (art.56
a 62), somente ao declarante, cabe pleitear a retificação ou o cancelamento do
PER/DCOMP, através do Programa PER/DCOMP e antes de decisão administrativa
emitida pela autoridade lançadora.
14. Ademais disso, a referida IN, não autoriza a compensação de crédito que não tenha
sido reconhecido pela autoridade competente da SRF. Nesse sentido, dispõe:
Art. 26. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive o reconhecido por decisão
judicial transitada em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrados pela
SRF, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de
débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados pela SRF.(...)
§ 3o Não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pelo sujeito passivo, da
declaração referida no § 1o:(...)
Fl. 758
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.019 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.945987/2009-25

XI – o valor informado pelo sujeito passivo em Declaração de Compensação
apresentada à SRF, a título de crédito para com a Fazenda Nacional, que não tenha sido
reconhecido pela autoridade competente da SRF, ainda que a compensação se encontre
pendente de decisão definitiva na esfera administrativa; e (...) .
15. Note-se que na apresentação de novo Per/Dcomp, os acréscimos legais devem ser
calculados desde o vencimento da obrigação até a data de transmissão do novo
Per/Dcomp, já que a declaração de compensação anterior não teve o condão de extinguir
o crédito tributário, pela improcedência do crédito informado.
16. Portanto, uma vez que inexiste previsão legal para que a autoridade julgadora possa
autorizar a retificação/cancelamento de PER/DCOMP, o pedido do interessado não
pode prosperar.
17. Ademais disso, no que tange ao mérito, o interessado não apresenta elementos
probatórios do direito creditório alegado tampouco da retificação pretendida.
18. Por fim, resta ressalvar que apesar do interessado apresentar retenções na DIRF
(e fls.274) no total de R$187.177,48, utilizou na dedução da estimativa mensal (ficha
11 da DIPJ) um total de R$261.021,62 (e-fls.140/143). Ou seja, somando com o IRRF
deduzido na Ficha 12, no valor de R$69.161,74, o interessado utilizou retenções no total
de R$330.183,36.

Conclusão:
19. Face ao exposto, o Despacho recorrido deve ser mantido.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário, pugnando pelo provimento do recurso, nos seguintes termos:
Fl. 759
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.019 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.945987/2009-25

Fl. 760
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.019 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.945987/2009-25

Fl. 761
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.019 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.945987/2009-25

Fl. 762
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.019 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.945987/2009-25

Fl. 763
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-003.019 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.945987/2009-25

Fl. 764
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-003.019 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.945987/2009-25

Fl. 765
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-003.019 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.945987/2009-25

Fl. 766
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-003.019 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.945987/2009-25

(...)

É o relatório

Voto
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
ADMISSIBILIDADE
Fl. 767
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1002-003.019 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.945987/2009-25

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
MÉRITO
Inicialmente, cabe destacar que a controvérsia que permeia o presente processo,
conforme o relatório, consiste na não homologação por divergência de informações entre a DIPJ
e o PER/DCOMP referente ao saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2000, no que diz
respeito aos seguintes PER/DCOMP:
a) 02706.64897.280307.1.7.02-5040 – com demonstrativo de crédito;
b) 00569.40137.280307.1.7.02-3054;
c) 01967.54298.111005.1.3.02-6104;
d) 40821.44781.111005.1.3.02-5600;
e) 13487.78113.241005.1.7.02-1730;
f) 17741.84972.241005.1.7.02-6839;
g) 08542.35683.241005.1.7.02-5075;
h) 14450.21316.280307.1.7.02-2013;
As divergências que culminaram na não homologação pretendida se deram em
razão de não ter sido possível confirmar a apuração de crédito, uma vez que o valor informado
na DIPJ (R$ 120.857,03) não correspondia ao valor do saldo negativo informado no
PER/DCOMP (R$ 69.161,73).
Nesse contexto, a recorrente, ainda em sede de Manifestação de Inconformidade
alegou erro de preenchimento da DIPJ e do PERDCOMP no 02706.64897.280307.1.7.02-5040 e,
tentou esclarecer que o valor correto do Saldo Negativo de IRPJ, do ano-calendário 2000 seria de
R$190.018,77 e que teria entregado DIPJ retificadora, em 13/09/2009, alterando o valor do
Imposto de Renda Retido na Fonte que passou para R$ 69.161,74 e da parcela de estimativas
que passou para R$302.966,25, resultando em um aumento do Saldo Negativo de IRPJ, do
ano calendário 2000, de R$120.857,03 para R$190.018,77; d) No PER/DCOMP no
02706.64897.280307.1.7.02-5040 foi informado um Saldo Negativo de IRPJ de R$69.161,73, no
entanto, requer que o referido valor seja retificado para R$190.018,77;
Nesse contexto, apontou erros de preenchimento em 9 PER/DCOMPs e o
cancelamento de outras duas, razão pela qual requereu a procedência da Manifestação de
Inconformidade para que fossem homologadas as compensações de IRPJ realizadas pela
empresa, bem como o cancelamento das Dcomp's 31510.93597.280307.1.7.02-5075 e
14450.21316.280307.1.7.02-2013.
Fl. 768
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1002-003.019 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.945987/2009-25

O Acórdão da DRJ negou provimento a Manifestação de Inconformidade cujos
fundamentos se basearam essencialmente no fato de apesar de ter havido 2 (duas) DIPJ
retificadoras para o ano-calendário 2000, alterando o Saldo Negativo de IRPJ, a ultima,
transmitida em 13 de julho de 2019 alterando o saldo negativo para R$ 190.018,77, não houve
retificação do PER/DCOMP alterando o saldo negativo de IRPJ que permaneceu de R$
69.161,73. Portanto, não haveria a possibilidade de retificação do PER/DCOMP, uma vez que
esta seria uma prerrogativa exclusivamente do contribuinte nos termos da Instrução Normativa
SRF no 600, de 28 de dezembro de 2005 (art.56 a 62).
A recorrente por sua vez, repete os mesmos argumentos e fundamentos utilizados
na Manifestação de Inconformidade e acresce apenas o pedido da conversão do julgamento em
diligência.
Dessa forma, por concordar com os fundamentos utilizados no Acórdão recorrido,
me utilizo do artigo 57, §3o, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 – RICARF, estando a conclusão
alcançada pelo órgão julgador de primeira instância em consonância com o entendimento deste
Relator, passo a reproduzir o voto na íntegra:
8. O interessado em sua defesa diz que ocorreu erro no preenchimento da DIPJ e do
PER/DCOMP. Assevera que corrigiu a DIPJ e em sede de manifestação de
inconformidade requer a correção não só do PER/DCOMP no
02706.64897.280307.1.7.02-5040 – ora em análise, mais de outros 11 (onze)
PER/DCOMPS.
9. De fato, o interessado apresentou 2 (duas) DIPJ retificadoras para o ano-calendário
2000, alterando o Saldo Negativo de IRPJ, do ano-calendário 2000, conforme se vê, a
seguir:

10. No PER/DCOMP o interessado declara que o Saldo Negativo de IRPJ, do
ano calendário 2000, é de R$69.161,73. Mas é o próprio interessado que, na
manifestação de inconformidade, assevera que o valor correto do Saldo Negativo de
IRPJ é R$190.018,77.
11. O PER/DCOMP, ora em análise, não foi retificado (e-fls.272/273).
Fl. 769
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1002-003.019 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.945987/2009-25

12. O interessado, na manifestação de inconformidade, expressamente requer a
retificação do PER/DCOMP. Tem-se, então, que se trata de pedido para retificação de
PER/DCOMP.
13. Nos termos da Instrução Normativa SRF no 600, de 28 de dezembro de 2005 (art.56
a 62), somente ao declarante, cabe pleitear a retificação ou o cancelamento do
PER/DCOMP, através do Programa PER/DCOMP e antes de decisão administrativa
emitida pela autoridade lançadora.
14. Ademais disso, a referida IN, não autoriza a compensação de crédito que não tenha
sido reconhecido pela autoridade competente da SRF. Nesse sentido, dispõe:
Art. 26. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive o reconhecido por decisão
judicial transitada em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrados pela
SRF, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de
débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados pela SRF.(...)
§ 3o Não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pelo sujeito passivo, da
declaração referida no § 1o:(...)
XI – o valor informado pelo sujeito passivo em Declaração de Compensação
apresentada à SRF, a título de crédito para com a Fazenda Nacional, que não tenha sido
reconhecido pela autoridade competente da SRF, ainda que a compensação se encontre
pendente de decisão definitiva na esfera administrativa; e (...) .
15. Note-se que na apresentação de novo Per/Dcomp, os acréscimos legais devem ser
calculados desde o vencimento da obrigação até a data de transmissão do novo
Per/Dcomp, já que a declaração de compensação anterior não teve o condão de extinguir
o crédito tributário, pela improcedência do crédito informado.
16. Portanto, uma vez que inexiste previsão legal para que a autoridade julgadora possa
autorizar a retificação/cancelamento de PER/DCOMP, o pedido do interessado não
pode prosperar.
17. Ademais disso, no que tange ao mérito, o interessado não apresenta elementos
probatórios do direito creditório alegado tampouco da retificação pretendida.
18. Por fim, resta ressalvar que apesar do interessado apresentar retenções na DIRF
(e fls.274) no total de R$187.177,48, utilizou na dedução da estimativa mensal (ficha
11 da DIPJ) um total de R$261.021,62 (e-fls.140/143). Ou seja, somando com o IRRF
deduzido na Ficha 12, no valor de R$69.161,74, o interessado utilizou retenções no total
de R$330.183,36.

Conclusão:
19. Face ao exposto, o Despacho recorrido deve ser mantido.

Acrescento ainda, que não há como acolher a tese da defesa em razão de entender
que a sucessão de equívocos cometidos pelo recorrente ultrapassa a ideia de mero erro de
Fl. 770
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1002-003.019 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.945987/2009-25

preenchimento das declarações suscetível de acolhimento por este relator, uma vez que a
sequência de erros cometidos pela contribuinte findou por comprometer a estrutura do seu direito
creditório, ainda que ele tenha realizado esforço substancial no seu arrazoado para explicar os
meandros dos ajustes pretendidos para cada PER/DCOMP, porém sem suporte probatório hábil e
idôneo para atestar os fundamentos suscitados na defesa.
Assim, conforme o art. 170 do CTN, abaixo transcrito, o contribuinte só terá
direito a compensar se, e apenas se, (a) a lei estabelecer esse direito; (b) se forem atendidas as
condições estipuladas diretamente pela lei, ou as condições cuja estipulação a lei delegue às
autoridades administrativas competentes; e, ainda, (c) sob as garantias estipuladas pela lei.
Há ainda, que o direito à efetivação da compensação encontra-se, hoje, no art. 74
da Lei no 9.430/96, com as diversas alterações que veio a sofrer, in litteris:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e
aos respectivos débitos compensados. (...)
§ 14. A Secretaria da Receita Federal - SRF disciplinará o disposto neste artigo,
inclusive quanto à fixação de critérios de prioridade para apreciação de processos de
restituição, de ressarcimento e de compensação.
Como se pode observar, a lei, direta e expressamente, determina que a
compensação poderá ser efetuada exclusivamente mediante a entrega de declaração em que
constem as informações relativas aos créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados,
sendo a única via admissível para a efetuação de compensação, onde deveria informar os créditos
que foram utilizados naquela declaração de compensação, conforme o §1o.
Portanto, em cumprimento ao disposto no art. 170 do CTN e do §14 do art. 74 da
Lei no 9.430/96, na hipótese de a origem do direito creditório ser de saldo negativo de IRPJ, o
direito de compensação do contribuinte está condicionado a informação em PER/DCOMP
idêntico valor de saldo negativo de IRPJ em relação ao que foi informado na DIPJ. Não havendo
a referida compatibilidade entre os valores informados nas declarações originais ou através de
retificação empreendida, revela-se inviável o prosseguimento da análise, por não possuir o Fisco
as informações necessárias para tal.
Isso porque, nos termos do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, aprovado pela Portaria MF no 430, de 09/10/2017, a competência das DRJ, com respeito a
restituições e compensações, se restringe em conhecer e julgar, após instaurado o litígio, a
manifestação de inconformidade contra o despacho decisório, como se vê no art. 277, verbis:
Art. 277. Às Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ), com
jurisdição nacional, compete conhecer e julgar, depois de instaurado o litígio,
impugnações e manifestações de inconformidade em processos administrativos fiscais:
(...)
IV - contra apreciações das autoridades competentes em processos relativos a:
Fl. 771
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1002-003.019 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.945987/2009-25

a) restituição, compensação, ressarcimento, reembolso, suspensão e redução de
alíquotas de tributos; (...)
§ 3o O julgamento de manifestação de inconformidade contra o indeferimento de pedido
de restituição, ressarcimento ou reembolso e contra a não homologação de compensação
será realizado pela DRJ competente para o julgamento de litígios que envolvam o
tributo ao qual o crédito se refere.
No caso presente, a contribuinte não se insurge contra o despacho decisório e seus
fundamentos em virtude de algum vício nele existente. Pelo contrário, requer uma nova análise
dos fatos e praticamente a edição de novo despacho decisório. Entretanto, tal atribuição é das
Delegacias da Receita Federal, conforme se vê no art. 286 do aludido Regimento Interno, verbis:
Art. 286. Às Divisões de Orientação e Análise Tributária (Diort), aos Serviços de
Orientação e Análise Tributária (Seort) e às Seções de Orientação e Análise Tributária
(Saort) compete:
I - gerir e executar as atividades relativas a restituição, compensação, ressarcimento,
reembolso, suspensão e redução de tributos, inclusive decorrentes de crédito judicial; (...

Por fim, relembre-se que processo administrativo fiscal é governado pelo
principio da verdade material, sendo, no entanto, ônus do contribuinte provar a compensação
pleiteada, no que quedou-se inerte.

DA DILIGÊNCIA
Por fim, cabe afastar a possibilidade de conversão do julgamento em diligência,
na medida em que a permissão contida no art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, não pode servir
para a construção, pela autoridade julgadora, das provas cujo ônus de apresentar recaia sobre o
contribuinte.
Neste sentido:
PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA TÉCNICO-
CONTÁBIL. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de diligência ou perícia, cujo objetivo é instruir o processo com as
provas documentais que o recorrente deveria produzir em sua defesa, juntamente com a
peça impugnatória ou recursal.
O pedido de diligência ou perícia, quando se resume-se (sic) ou versa apenas acerca de
matéria contábil e argumentos jurídicos ordinariamente compreendidos na esfera do
saber do Julgador, desnecessário o exame pericial à solução da controvérsia.
A perícia técnica se reserva à elucidação de pontos duvidosos que requeiram
conhecimentos especializados para deslinde do litígio, não se justificando quando o fato
puder ser demonstrado pela juntada de documentos.
A autoridade julgadora é livre para formar sua convicção devidamente motivada,
fundamentada, podendo deferir perícias quando entendê-las necessárias, ou indeferir as
que considerar prescindíveis ou impraticáveis, sem que isto configure preterição do
direito de defesa. Por se tratar de prova especial subordinada a requisitos específicos, a
Fl. 772
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1002-003.019 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.945987/2009-25

perícia só pode ser admitida, pelo Julgador, quando a apuração do fato litigioso não se
puder fazer pelos meios ordinários de convencimento.
A diligência fiscal, perícia técnico-contábil, não têm o condão de substituir a parte na
atividade de produção de prova.
No processo de compensação tributária é ônus do contribuinte comprovar a existência
de fato constitutivo do direito creditório alegado contra a Fazenda Nacional (Decreto no
70.235/72, arts. 15 e 16 e CPC Lei no 13.105/2015, art. 373, II). (Acórdão no 1401-
004.153, de 23 de janeiro de 2020, Relator Conselheiro Nelso Kichel)
Portanto, utilizando-se, pois, das razões de decidir acima expostas, entendo por negar
provimento ao recurso.
CONCLUSÃO:
Pelo exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário, e, no mérito,
em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 773
DF CARF MF
Original